Tribunal: TCU
Processo: 043.502/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não conclusão do objeto e da não apresentação da documentação exigida na prestação de contas final referente a contrato de repasse, cujo objeto foi a realização de ações de capacitação de agricultores, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) contra o Instituto da Biologia do Meio Ambiente (Ibio), solidariamente com a Sra. Carla Marisa Pereira Rocha, ex-presidente da entidade (gestão de 1o/2/2001 a 1o/2/2005), em razão da não conclusão do objeto e da não apresentação da documentação exigida na prestação de contas final referente ao contrato de repasse 149.625-85/2002 (Siafi 476628), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela CAIXA, e o instituto em tela. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212 do RI/TCU e no art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012; 9.2. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.